Tribunal: CARF
Processo: 10830.728389/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728389/2020-94
ACÓRDÃO
3302-015.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/10/2013, 04/10/2013, 15/10/2013
IMPUGNAÇÃO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NULIDADE.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. NOVO
JULGAMENTO.
É nulo o acórdão de primeira instância que não reconheceu a
tempestividade da Impugnação, não enfrentando os temas recorridos,
caracterizando preterição do direito de defesa. Nulidade de decisão de
Primeira Instância. Aguardando Nova Decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do acórdão da DRJ por cerceamento de direito de defesa, determinando o retorno dos
autos à primeira instância para novo julgamento.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728389/2020-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de IOF e IRRF, constituído em
decorrência de operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício
qualificada e agravada de 225% e juros legais; referente a fatos geradores ocorridos em 2013; em
valor total de R$ 800.926,52 para o auto de infração de IOF; e em valor total de R$
1.725.072,52para o auto de infração de IRRF, tudo conforme fls. 1505 e seguintes.
Nos termos do Acordão n° 12-94.088 (29.11.2017) da 2a. Turma da DRJ/RJO, o TVF
informa que a ação fiscal decorreu da denominada “Operação Lava Jato/Operação Bidone”, sua
execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de 13/02/2015, que instituiu a Equipe Especial
de Fiscalização (EEF). Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público
Federal - Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR, recebida na
Demac/SPO.
A autoridade fiscal concluiu pela infração de pagamento a beneficiário não
identificado, ante a simulação de importações, com o objetivo de evasão de divisas.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e IRRF,
com multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, mas, os impugnaram apenas o
responsável solidário ALBERTO YOUSSEF E BANCO MÁXIMA.
A 2a. Turma da DRJ/RJO DECLAROU REVELIA para a contribuinte Indústria Labogen
S/A e para os responsáveis solidários: 1. PIONEER PARTICIPACOES LTDA. - EM LIQUIDACAO CNPJ
69.251.239/0001-30, ciência em 29/12/2016; 2. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, CPF:
613.408.806-44, ciência em 30/12/16. 3. ESDRA DE ARANTES FERREIRA, CPF: 259.541.118-71,
ciência em 30/12/16. 4. LEONARDO MEIRELLES, CPF: 265.416.238-99, ciência em 30/12/16. 5.
LEANDRO MEIRELLES, CPF: 336.159.598-33, ciência em 29/12/16. 6. PEDRO ARGESE JUNIOR, CPF:
033.756.918-58, ciência em 29/12/16. 7. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, CPF: 329.334.438-05,
ciência em 30/12/16. e 8. WALDOMIRO DE OLIVEIRA, CPF: 253.798.098-04, ciência em 30/12/16.
DECLAROU REVELIA também para a contribuinte INDÚSTRIA LABOGEN S/A., na
forma determinada pelo artigo 54 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal),
ressalvando que eventual decisão favorável a um dos demais impugnantes será estendida a todos
os outros.
Em sessão de julgamento realizada em 29/11/2017, a 2a Turma da DRJ/RJO, decidiu
no Acórdão n° 12-94.088, por unanimidade de votos não conhecer, no mérito, da Impugnação,
por intempestiva, do BANCO MÁXIMA S.A.; julgar improcedente a impugnação apresentada por
Alberto Youssef; e declarar à revelia do contribuinte e dos responsáveis, que não apresentaram
impugnação, conforme EMENTA:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2013, 04/10/2013, 15/10/2013
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728389/2020-94
3
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.

JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/10/2013, 04/10/2013, 15/10/2013

DECADÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL. CONTAGEM.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação; conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro
ser responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que
deixaram de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas
que, de ofício, foram constituídos com multa qualificada.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
São
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
tributários
correspondentes a obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e
juros, não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com
base em critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.

FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o
sujeito passivo, mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos
devidos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 03/10/2013, 04/10/2013, 15/10/2013
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728389/2020-94
4
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações
de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 03/10/2013, 04/10/2013, 15/10/2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. ALÍQUOTA 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
quando não comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Devidamente intimado, apresentaram Recursos Voluntários os seguintes
Recorrentes:
1. ALBERTO YOUSSEF – Ciência em 14.12.2017, protocolo de Recurso Voluntário
em 24.01.2018, tecendo os seguintes argumentos:
EM PRELIMINAR –
2.1.
NULIDADE – PRETERIMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 10, V E 59, II DO DECRETO 70.235/72
2.2.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 10, III, DO
DECRETO 70.235/72
2.3.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 142 DO CTN E ARTIGO 10, IV DO DECRETO
70.235/72 – ERRO DA CAPITULAÇÃO LEGAL

MÉRITO
2.4.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO E BIS IDEM
2.5.
IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVAMENTO DE MULTA – SEM A
EXISTÊNICA DOS REQUISITOS LEGAIS. IRRF E IOF
2.6.
DECADÊNCIA
2.7.
DO USO DA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL
2.8.
ILEGITIMIDASDE PASSIVA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE E
RESPONSABILIDADE. ARTIGOS 142, I, 135, II DO CTN

2. BANCO MÁXIMA– Ciência em 15.12.2017, protocolo de Recurso Voluntário em
11.01.2018, tecendo os seguintes argumentos:
DA TEMPESTIVIDADE
DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO
DOS FATOS
DA FLAGRANTE TEMPESTIVIDADE DAS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS

Por fim, às fls. 3177, tendo em vista o TERMO DE RECEPÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, foi informado que em 12.09.2020 foi incluído neste processo, por transferência do
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728389/2020-94
5
processo 16561-720.193/2016-79, débitos código de receita 2958 – IOF, formando o processo
10830-728.389/2020-94, ora sob análise desta Turma.
É o relatório.

VOTO

Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.

II – MÉRITO
DO RECURSO DO BANCO MÁXIMA S.A.
Primeiramente, para a análise da admissibilidade recursal passível de eventual
conhecimento, o recurso voluntário do BANCO MÁXIMA S.A., considerando a declaração de
revelia consignada pelo DRJ/RJO, às fls. 2903 e 2920, em sede de preliminar, o presente Recurso é
no sentido de debater a matéria de tempestividade da Impugnação, não conhecida pela DRJ.
Ao analisar a preliminar de tempestividade arguida pela Recorrente, a DRJ/RJO
manifestou-se da seguinte forma:
A Impugnante suscita, embora de forma muito genérica, a tempestividade
como preliminar, que se conhece. No entanto, verifica-se que fora
cientificada dos Autos de Infração em 12/12/16 (fl. 1504), mas protocolou
impugnação em 17/01/17 (fl. 2728 e 2847). Intempestiva, portanto, sua
impugnação.

A Impugnante alega, em sua preliminar, que tomou ciência do auto de
infração no dia 12/12/16, e, assim, “o prazo de trinta dias previsto no art.
15 do Decreto n° 70.235/1972 encerra-se no dia 11.01.2017, razão pela
qual a presente Impugnação é tempestiva”. Porém, não junta qualquer
documento que comprove o protocolo de sua impugnação até 11/01/17
como afirma.

Na verdade, fora registrada a solicitação de juntada das peças
impugnatórias em 17/01/17, tanto a impugnação relativa ao IRRF (fl. 2728),
quanto aquela relativa ao IOF (fl. 2847), não havendo nos autos qualquer
fato ou documento que contradiga essa data.
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728389/2020-94
6
Assim, rejeita-se a preliminar suscitada e não se conhece do mérito da
Impugnação do contribuinte. (grifei).

Em Recurso voluntário cuja ciência ocorreu 15.12.2017 (fls. 2973), protocolado em
11.01.2018, o Recorrente BANCO MÁXIMA S.A., defendeu a tempestividade da Impugnação
apresentada em Primeira Instância, considerando a ocorrência do seu oferecimento dentro do
prazo legal, e requerendo o retorno para a análise do mérito da defesa apresentada.
Resumidamente, tratou dos fatos:
1. Que foi notificado da Lavratura do AI em 12.12.2016, encerrando-se o prazo em
11.01.2018, afirmando que naquele dia protocolou duas impugnações, uma
para cada tributo (IRRF e IOF);
2. Remetido para a 2a. Turma DRJ/RJO, ambas não foram conhecidas sob a
alegação de intempestividade, pois foram protocoladas em 17.01.2017. No
entanto, tal data se refere ao registro de solicitação de juntada no sistema da
RFB e não a do efetivo protocolo;
3. Afirmou que sendo o processo administrativo digital, toda juntada de
documento deve ser feita pelo e-CAC. Por não ter sido incluído na relação
obrigacional na qualidade de responsável tributário, o Recorrente não tem
acesso ao por meio do seu ambiente virtual;
4. Diante disso, dirigiu-se em 11.01.2017 a um posto de atendimento presencial da
RFB (CAC-Ipanema) e procedeu ao protocolo de ambas as impugnações, sendo o
ato de recebimento por servidor de Matrícula n°2029114, Sr. Rodrigo Klumb
Oliveira Rabelo;
5. Reproduziu em seu Recurso (fls. 2982 e 2983) recibos com data de 11.01.2017,
indicativos da demonstração do quanto afirmado.
Observa-se que às fls. mencionadas pela Recorrente constam os comprovantes de
protocolos dos referidos Recursos (fls. 2.609 – Recurso Voluntário IRFF e fls. 2.731 – Recurso
Voluntário para IOF), onde se pode observar a data de protocolo o dia 11.01.2017, diferentemente
da data do registro do sistema da RFB, por ocasião da “solicitação de juntada de documentos”.
Comprovado, a meu ver, o protocolo tempestivo por parte da ora Recorrente, não
devendo ser mantida a intempestividade imputada pela DRJ.
Apesar do argumento da DRJ/DJO de que a Impugnante “suscita, embora de forma
muito genérica, a tempestividade como preliminar, que se conhece”, ao alegar que o prazo se
encerrou em 11.01.2017, e que a Recorrente não juntou qualquer documento que comprove o
protocolo de sua impugnação até 11.01.2017, a informação sobre o documento apresentado pela
Recorrente como comprovante de protocolo na modalidade presencial, constando a data limite do
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728389/2020-94
7
prazo de impugnação, garante segurança jurídica à contagem do prazo processual para o referido
recurso.
Veja-se:

Uma vez reconhecida a tempestividade da impugnação, o processo deve ser
devolvido à primeira instância para a análise de mérito, evitando a supressão de instância. É neste
sentido a jurisprudência deste CARF:
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728389/2020-94
8

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2002
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RETORNO À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Uma vez reconhecida,
em sede de recurso voluntário, a tempestividade da impugnação, o
processo deve ser devolvido à primeira instância de julgamento para que
esta proceda à análise do mérito com o fim de se evitar supressão de
instância. INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO ELEITO. CONTRIBUINTE. A
intimação por via postal será considerada efetiva quando for comprovada a
entrega da notificação encaminhada para o endereço eleito como domicílio
tributário do contribuinte. (Decisão 2202-004.949, 2a. Turma Ordinária da
2a. Seção, 2a. Câmara, data 26.02.2019, Rorildo Barbosa Correia).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Uma vez reconhecida, em
sede de recurso voluntário, a tempestividade da impugnação, deve o
processo ser devolvido à primeira instância de julgamento, para que esta
proceda à análise do mérito, com o fim de se evitar supressão de instância.
(Decisão 2001-000.787, 1a. TE 2a. Seção de Julgamento, data 20.11.2018,
José Ricardo Moreira).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1999 a 30/11/2004 IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES. RECURSO VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO. A única matéria veiculada em impugnação
supostamente intempestiva passível de apreciação no contencioso
administrativo
é
a
tempestividade
suscitada
em
preliminar.
TEMPESTIVIDADE DA DEFESA. POSTAGEM DENTRO DO PRAZO LEGAL. Deve
ser reconhecida a tempestividade da defesa na hipótese de o aviso de
recebimento dos Correios comprovar que a sua postagem ocorreu dentro
do prazo quinzenal previsto no § 1o do art. 293 do Regulamento Geral da
Previdência Social vigente à época. (Decisão 2004-000.029, 4a. TE 2a. Seção
de Julgamento, data 20.10.2023, João Victor Ribeiro Aldinucci).

Assim, houve preterição do direito de defesa, pois não houve a análise da
impugnação apresentada pela ora Recorrente, devendo ser considerada nula a decisão da
DRJ/RJO, e não podendo este colegiado apreciá-la, sob pena de supressão de instância.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de declarar nulo o acórdão recorrido, e determinar o
retorno dos autos à DRJ/RJO, para que outro seja prolatado em devida forma e conteúdo, com a
análise das alegações constantes da Impugnação da Recorrente.
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728389/2020-94
9
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 3190
DF CARF MF
Original